Tribunal: STF
Processo: MS 20593
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-11
Data de publicação: 1987-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. VANTAGENS AUFERIDAS COMO INDENIZAÇÕES PELO
OFICIAL GENERAL MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, PAGAS PELA
FORÇA A QUE PERTENCE. PRETENSAO BASEADA NO 'CAPUT' DO ARTIGO 93 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ASSEGURA AOS OFICIAIS, EM TODA SUA
PLENITUDE, TANTO DA ATIVA E DA RESERVA, COMO REFORMADOS, AS
PATENTES, VANTAGENS, PRERROGATIVAS E DEVERES A ELES INERENTES.
O OFICIAL GENERAL NOMEADO MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR TEM
VENCIMENTOS PROPRIOS DE MAGISTRADOS, EQUIPARADOS AOS DOS MINISTROS
DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. COMO MAGISTRADOS, E-LHES VEDADO
PERCEBER VANTAGENS PECULIARES A CARGOS DO PODER EXECUTIVO. NÃO SE
PODE ATENDER TOPICAMENTE AO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO, EM DETRIMENTO
DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 128 E TODAS AS PRERROGATIVAS E LIMITAÇÕES
QUE PECULIARIZARAM OS CARGOS DA MAGISTRATURA.
OS VENCIMENTOS DOS JUIZES, QUALQUER QUE SEJA O SEU ANTECEDENTE
FUNCIONAL, OBEDECEM AS NORMAS ESTABELECIDAS PARA OS MEMBROS DESSE
PODER, COMO CONSECTARIO LOGICO DE SUA INDEPENDÊNCIA, QUE E PRINCÍPIO
BASICO DA CONSTITUIÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.